Tribunal: TJSP
Processo: 1003917-95.2023.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – LESÕES NOS OMBROS– INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N. 810/STF E 905/STJ – JUROS DE MORA – Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 – EC 113/21 –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – LESÕES NOS OMBROS– INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N. 810/STF E 905/STJ – JUROS DE MORA – Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 – EC 113/21 – INCIDÊNCIA.

Remessa oficial parcialmente provida e recurso do obreiro desprovido.